Tribunal: TJDFT
Processo: 0706250-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXUMAÇÃO. RESTOS MORTAIS. IDENTIFICAÇÃO. DÚVIDA. EXAME DE DNA. SEPULTURA GRATUITA. PRAZO PARA A MANUTENÇÃO DOS RESTOS MORTAIS. DECRETO DISTRITAL No 45.569/2020. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. O Decreto Distrital no 40.569/2020, que regulamenta a prestação de serviços de cemitério previstos na Lei Distrital no 2.424/2020, prevê que as sepulturas gratuitas, destinadas ao sepultamento de pessoas indigentes ou economicamente carentes devem ser concedidas pelo prazo de 3 (três) anos.
2. Passados cerca de 20 anos desde a data do sepultamento do ente da parte autora, não há obrigação da Concessionária administradora do cemitério em manter os restos mortais em sepultura gratuita. Consequentemente, também não se pode obrigá-la a arcar com os custos de exame de DNA para identificar os restos mortais ali encontrados.
3. Não há obrigação legal de manutenção de despojos de cadáver inumado em sepultura gratuita por mais de três anos. A Concessionária tinha, em 2007, transcorridos três anos do sepultamento ocorrido em 2004, o direito de remover os ossos para ossário coletivo e reutilizar a sepultura. Na vigência do Decreto Distrital daquela época, não tinha obrigação de comunicar aos familiares, que deveriam controlar o prazo e adotar providências se quisessem preservar a sepultura, pagando por ela, cremar ou remover os despojos para outro local.
4. A autora reivindicou a exumação dos restos mortais do marido 20 anos após o sepultamento gratuito. Como não os reconheceu visualmente no ato de exumação, pretende a realização de exame de DNA para confirmar sua certeza de que não eram do marido, mas sem nenhuma utilidade jurídica ou prática. As características dos restos mortais encontrados no local, que não são compatíveis com o ente familiar reivindicado, demonstram que a sepultura foi reutilizada, não havendo qualquer ilegalidade nesse procedimento. Pelo tempo decorrido, pode ter ocorrido seis reutilizações, a primeira delas já era legítima em 2007.
5. Recurso conhecido e provido.